Tribunal: TJDFT
Processo: 0717280-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0717280-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSTILIA MARIA HOMEM D EL REY NEIVA MOREIRA AGRAVADO: MARLUCE HOMEM DEL REY NEIVA MOREIRA, SIMONE HOMEM DEL REI NEIVA MOREIRA, LARISSA DINIS SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Hostília Maria HOmem D ́El Rey Neiva Moreira contra decisão do Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos de ação de inventário, determinou “o ressarcimento referente ao pagamento do ITCMD”, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Cuidam-se de embargos de declaração manejados sob o ID 187712371, por meio dos quais SIMONE HOMEM DEL REI NEIVA MOREIRA E LARISSA DINIS SILVA sustentam a existência de omissão na decisão de Id 186888232, no que se refere à análise do pedido de ressarcimento quanto ao ITCMD, dos imóveis de Guarapari-ES promovido pela inventariante. MARLUCE HOMEM DEL REY NEIVA MOREIRA por sua vez apresenta embargos sob o ID 187780093 alegando omissão na mesma decisão, onde requer que seja o decote das despesas relativas aos imóveis localizados em Guarapari, seja feito naquelas a ser ressarcidas à inventariante e não recaiam na cota-parte dela. Razão assiste em parte às requerentes SIMONE e LARISSA, sobre o ressarcimento referente ao pagamento do ITCMD. O valor utilizado para o pagamento é do espólio, e metade desse valor é das demais herdeiras, portanto, cabe o ressarcimento à inventariante de metade do valor por ela dispensado, cuja correção deve ser somente a monetária, sem incidência de juros, uma vez que não deram causa ao atraso. Pelo mesmo motivo, indefiro o pedido de devolução pela inventariante dos juros pagos a elas em relação a tais quantias. Sobre as despesas decorrentes do uso exclusivo pela neta Larissa em relação ao imóvel de Guarapari, considerando-se que não era de conhecimento da herdeira MARLUCE e dos demais herdeiros, determino que essas despesas sejam suportadas pelo espólio (id. 191908377, autos originários no 0018413-67.2015.8.07.0001). Nas razões recursais, a parte recorrente alega que, por meio da petição de ID 150547224 dos autos do processo de origem, a viúva meeira demonstrou que o valor do ITMCD dos imóveis localizados na cidade de Guarapari – ES, foram recolhidos com valores depositados na conta do espólio, requerendo, em seu favor, a liberação dos valores pagos, devidamente atualizados, a título de compensação, sob pena de prejuízo para a agravante e enriquecimento ilícito para as agravadas. Sustenta que o pagamento do tributo ITCMD, o qual tem como fato gerador a transmissão dos bens ou direitos pertencentes ao espólio, é de responsabilidade dos herdeiros; portanto, deve ser efetuado pelos herdeiros, individualmente, sobre o quinhão recebido, não havendo qualquer responsabilidade da viúva, ora agravante, quanto ao imposto devido. Assevera que o ressarcimento de apenas metade do valor pago pela inventariante implica em sua responsabilização pelo pagamento da outra metade do imposto. Alega que, no caso em questão, a viúva não é sucessora/herdeira, portanto, não é responsável tributária do ITCMD recolhido. Pede, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Preparo recolhido (id. 58556881). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de decisão que determinou o ressarcimento de metade dos valores recolhidos a título de ITCMD, de imóvel localizado na cidade de Guarapari/ES, que compõe o espólio, em prol da recorrente/inventariante, ao fundamento de que “o valor utilizado para o pagamento é do espólio, e metade desse valor é das demais herdeiras, portanto, cabe o ressarcimento à inventariante de metade do valor por ela dispensado, cuja correção deve ser somente a monetária, sem incidência de juros, uma vez que não deram causa ao atraso.”. Defende, a agravante, que o ITCMD foi recolhido com valores depositados na conta do espólio e são de responsabilidade das herdeiras Simone, Marluce e Larissa, de modo que se faz necessário que ocorra liberação, em favor da inventariante, dos valores recolhidos, devidamente atualizados, a título de compensação, sob pena da viúva ser prejudicada. Ocorre que o valor não foi desembolsado pela própria inventariante, mas sim da conta do espólio, como afirma a própria recorrente, razão pela qual não antevejo a probabilidade de provimento do recurso ou o perigo da demora. Isso porque metade do valor de fato pertence à meeira, que também é a inventariante, ao passo que a outra metade cabe às herdeiras, de sorte que apenas metade do valor deve ser ressarcido à meeira. Ademais, não consta o documento de id. 150547224 nos autos de origem, como indicado pela recorrente na peça recursal, devendo a agravante indicar corretamente qual é a petição que aduz demonstrar o valor do ITMCD pago em relação aos imóveis localizados na cidade de Guarapari – ES e se foram recolhidos com valores depositados na conta do espólio. Vale dizer, carece de demonstração os fatos articulados pela recorrente, devendo indicar adequadamente os documentos pertinentes, especialmente em sede de antecipação da tutela recursal. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator